Tribunal: TJDFT
Processo: 0719709-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719709-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS EUGENIO MENDES DE MORAES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A com o objetivo de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0700095-87.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens via Renajud, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de renovação de pesquisa Renajud, pois a parte exequente não aponta indícios de modificação da situação econômica da parte executada. A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário visam auxiliar o credor na localização de bens do executado, não podendo ser utilizada como único meio de obtenção de informações nesse sentido. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme determinação de id 47840318.” Relata o agravante que ajuizou ação monitória em desfavor do agravado, o qual se encontra em fase de cumprimento de sentença, em razão do inadimplemento do contrato firmado e não cumprido. O agravante aduz que não logrou êxito nas tentativas de obter o valor devido, e que a última pesquisa de bens realizada via Renajud foi em 12.12.2018. Afirma que os sistemas informatizados disponibilizados pelo Poder Judiciário visam colaborar para que se alcance a real efetividade do processo. Nesse sentido, o art. 789, do CPC, dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Para tanto, faz-se necessário que o agravante obtenha todos os meios lícitos capazes de alcançar bens e direitos do devedor para garantir o pagamento da dívida. Aduz que o requerimento do agravante encontra fundamento no art. 772, III e art. 773, parágrafo único, ambos do CPC. Ressalta que o pedido de consulta via sistema informatizado Renajud tem a finalidade de localizar bens em nome do devedor, e a sua utilização atende aos princípios da efetiva prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Assevera que o seu indeferimento afronta os direitos constitucionais do agravante, tais como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Invoca o princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC, como fundamento para reforma da decisão. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinação de prosseguimento do feito executivo com o deferimento da pesquisa de bens via sistema Renajud. Defende o cabimento da tutela antecipada pretendida, porque desconhece bens de propriedade do agravado e o feito pode ser extinto ou suspenso, nos termos no art. 921, III, do CPC. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[1] do CPC. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença prolatada nos autos de ação monitória transitada em julgado em setembro de 2017. O cumprimento de sentença foi promovido em janeiro de 2018, e após diversas tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do agravado, todas restaram infrutíferas, motivo pelo qual o agravante pretende a renovação da pesquisa via Renajud. Verifica-se que a última pesquisa de bens em nome do agravado, via sistema Renajud, ocorreu em janeiro de 2018 (Id 26722282). Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Nesse sentido, como já transcorrido 2 anos e 6 meses da derradeira pesquisa realizada, entendo como suficiente o lapso de tempo decorrido como fundamento para que nova busca seja realizada. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e efetividade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, confira-se aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao Agravo de Instrumento, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC, para deferir a realização de pesquisa de bens, via sistema Renajud, em nome do agravado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o Agravado para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. [1] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Brasília-DF, 14 de julho de 2021, 20:21:31. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator